Tribunal: CARF
Processo: 13856.000124/2003-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000124/2003-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.766 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
USINA SÃO MARTINHO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/03) através da qual a
Contribuinte compensa diversos débitos com crédito de “Pagamento a Maior ou Indevido” de
IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado (0561), apurado no período de apuração
11/01/2003 (2a semana de janeiro de 2003), no valor de R$ 80.460,44. O crédito informado é
derivado do DARF de e-fl. 04, cujo vencimento e recolhimento se deram em 15/01/2003, no
valor de R$ 119.765,35.
A compensação não foi homologada, haja vista que a Autoridade Fiscal (vide
despacho decisório de e-fls. 42/46) identificou algumas divergências entre os valores declarados
em DIRF e DCTF em relação aos documentos que instruem o processo, mais precisamente os
relatórios intitulados de “Movimentação de IRRF”. Assim, a Autoridade Fiscal não conseguiu
firmar a convicção necessária para conceder o crédito pleiteado e homologar a compensação
declarada. Abaixo sintetizo as divergências apontadas pela Autoridade Fiscal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000124/2003-27
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000124/2003-27

O contribuinte recolheu, efetivamente, R$132.479,22, sob o código 0561, referente à
semana de 05 a 11/01/2003;
No relatório de fls. 06 a 12, e na DCTF original, transmitida em 15/05/2003, informou
que o valor a recolher, naquela semana, seria, no entanto, R$119.765,35;
Posteriormente, retificou aquele relatório (fl.16), para modificar a informação anterior,
afirmando que o valor a recolher era, na verdade, R$39.304,21, e como recolhera
R$119.765,35, teria direito a R$80.460,44 de restituição, valor informado no formulário
Pagamento a Maior ou Indevido, fl. 02;
Em 23/11/2004, retificou a DCTF, informando o débito de R$52.018,78 referente à
semana de 05 a 11 de janeiro de 2003, em vez dos R$ 39.304,21;
Observa-se, também, que o contribuinte informou, nos relatórios apresentados por
intimação (ver Tabela II), o valor total a pagar, no mês de janeiro de 2003, de R$
88.778,35, mas na Dirf informou R$ 257.101,86.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 53/55 através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
A dificuldade encontrada pelo Auditor em entender tais informações, se deve ao fato
deste não ter levado em consideração que à época dos fatos, as retenções sobre os
valores pagos nos autos de reclamações trabalhistas, também eram lançados sob o
código 0561, conforme determinava a legislação em vigente, mesmo não sendo
referentes ao IRRF sobre remuneração do trabalho assalariado.
Assim, embora a contribuinte tenha efetivamente recolhido R$ 132.479,22, referentes
segunda semana de janeiro, sob o código 0561, somente R$ 39.304,21 eram realmente
devidos a titulo de imposto de renda sobre a remuneração do trabalho assalariado. O
mesmo se explica com relação aos R$ 52.018,78 informados em DCTF retificadora,
uma vez que contempla os R$ 39.304,21, mais R$ 12.714,57 pagos posteriormente,
lançados sob o mesmo código. Dessa forma, se observa que os R$ 80.460,44, de fato,
foram pagos a mais, de forma equivocada.
Corroboram o alegado, as informações contidas no relatório de movimentação de IRRF
apresentados por intimação, onde constam discriminados os beneficiários, as bases de
cálculo e os valores retidos, demonstrando que os valores apresentados "a mais" (R$
168.323,51), sob a ótica do Agente Público julgador, na verdade são referentes a
retenções feitas sobre valores pagos nos autos de reclamações trabalhistas e, juntamente
com os valores retidos a titulo de IRRF e demais retenções, totalizaram os R$
257.101,86 informados na DIRF referente ao mês de janeiro de 2003.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, que proferiu o acórdão no 04-18.701 – 2a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
REDUÇÃO DE DÉBITO DE IRRF CONFESSADO EM DCTF.
A redução de débito de IRRF, confessado em DCTF pelo contribuinte, sob
alegação de que a diferença não deveria ser retida e recolhida por ele, exige
sua comprovação por meio de documentos hábeis e idôneos. Além disso, cabe
ao contribuinte comprovar que a suposta diferença lhe pertence e não ao
beneficíario do pagamento.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000124/2003-27

Assim sendo, carece de liquidez e certeza o alegado direito creditório do
contribuinte correspondente à referida redução do débito de IRRF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 88/108. Em seu recurso, a Contribuinte traz nova argumentação para a origem do crédito
tributário, senão vejamos:

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000124/2003-27

Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida
fundamentaram a denegação do pedido na ausência de provas cabais do alegado direito ao
crédito.
O recurso voluntário acenou com nova hipótese para a origem do crédito
pleiteado, aduzindo que as divergências encontradas nos valores informados no relatório
“Movimentação de IRRF” relativamente à 2a semana de janeiro de 2003 (documento original, v.
e-fls. 07/13), onde consta o imposto retido de R$119.756,35, e o valor informado no relatório
corrigido (v. e-fls. 14/17), no qual foi apurada a retenção de R$39.304,91, referir-se-ia aos
pagamentos realizados a título de 13o salário e as respectivas retenções, constantes do relatório
de dezembro de 2002.
Para comprovar o alegado juntou os documentos de e-fls. 261/350, constituindo-
se de relatórios de IRRF sobre a folha de pagamentos, DARFs, demonstrativos analíticos do
crédito alegado, livro razão relativo às ações trabalhistas.
Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a
validade das alegações da Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de
que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas que precisam ser melhor verificadas.
Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para
que avalie os documentos juntados pela Recorrente com o recurso voluntário e verifique sua
eficácia para comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que deverá ser
submetido à apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 30 dias.
Após esse prazo, deve o processo retornar a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital